Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, observa-se que o Advogado, Dr. CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, que subscreveu Apelação Cível interposta pelo Réu revel CLEVERSON VICTOR DA SILVA encontra-se em procuração para representá-lo no processo. Há procuração concedendo-lhe poderes apenas do Assistente, JOSÉ FUSCALDI CESILIO NETO, também Apelante (pág 165). Em face da irregularidade constatada, intime-se o Réu/Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de fevereiro 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator